Tribunal: STF
Processo: AI 107610
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-08-04
Data de publicação: 1987-08-04

Ementa:
- EMBARGOS INFRINGENTES. CONTAGEM DO PRAZO PARA SUA INTERPOSIÇÃO
QUANDO O ACOLHIMENTO DE PRECEDENTES EMBARGOS DECLARATORIOS NÃO
ALTEROU OS LIMITES DA SUCUMBENCIA DO EMBARGANTE.
DISPOSITIVOS FOCALIZADOS NO R.E. NÃO QUESTIONADOS NO ACÓRDÃO
RECORRIDO (SUMULAS 282 E 356).
R.E., ADEMAIS, INADMISSIVEL QUANDO INTERPOSTO PELA PARTE VENCEDORA
NO ACÓRDÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS INFRINGENTES OPOSTOS TAMBÉM
PELA OUTRA PARTE.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO (ART. 322 DO R.I.S.T.F. E
SÚMULA 291).
R.E. NÃO ADMITIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.